Tribunal: TJDFT
Processo: 0746576-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746576-38.2023.8.07.0000 RECORRENTE: HAROLDO AILTON RODRIGUES RECORRIDO: JOSE EUSTAQUIO ELIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE IMÓVEL À PENHORA. BEM REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não é possível a penhora de imóvel, objeto do contrato resilido, que não estar registrado em nome do agravado devedor. 2. Inviável a penhora de fazenda em que agravante e agravado são, a um só tempo, credor e devedor um do outro, em decorrência da mesma sentença judicial, a qual garantiu a ambas as partes valores oriundos da mesma resilição da relação contratual decorrente de contrato de cessão de direitos possessórios da Fazenda objeto do litígio. 3. No presente caso, a sentença que resolveu o contrato fixou, em favor do agravado, o pagamento de lucros cessantes pelo agravante, e, em favor do agravante, a restituição dos valores pagos e a indenização por benfeitorias realizadas pelo agravado, restando pendente a liquidação dos valores devidos ao agravado, e já constar termo de penhora no rosto dos autos da liquidação de sentença 0730359-53.2019.8.07.0001 para garantia de pagamento de débito executado no processo 0734340- 90.2019.8.07.0001, todos em trâmite no mesmo Juízo, não restando justificada a alteração da decisão recorrida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Aduz que o acórdão combatido não considerou as questões levantadas pelo recorrente; b) artigos 789 e 824, ambos do CPC, buscando seja deferida a penhora sobre a fazenda em questão. Afirma que a penhora de imóveis registrados em nome de terceiro e medida excepcional a ser avaliada no caso concreto, a partir de provas que demonstrem, em um juízo de verossimilhança, a existência de propriedade fática por parte do devedor. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste negativa de prestação jurisdicional ou violação aos arts. 489 e 1022 do CPC quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade.” (AgInt no AREsp n. 2.200.245/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à mencionada contrariedade aos artigos 789 e 824, ambos do CPC e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.389.675/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028